Tribunal: STF
Processo: Rcl 49228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jacobina do Piauí/PI, contra decisão do TRT da 22ª Região, nos Autos nº 0000457-79.2020.5.22.0103. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida pelo Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias do Piauí – SINDEACS/PI, na qualidade de substituto processual, para satisfazer suposto crédito trabalhista decorrente de vínculo mantido com o ente público.



    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação trabalhista de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 49/1997, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.



    3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 45.263.



    4.  A liminar foi por mim deferida. 



    4. É o relatório. 



    5. Assiste razão à parte reclamante. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".



    8. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    9. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, o STF tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki.



    10. No caso dos autos, a decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa (doc. 18, p. 6-8): 



    “- Impugnação ao indeferimento da preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho 



    (...)



    Os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e/ou Agentes de Combate a Endemias - ACE possuem disciplina constitucional específica, com preceitos especiais, não havendo que se falar em aplicação do entendimento consubstanciado na ADI 2135, porque relacionado a outro dispositivo da Carta Magna (art. 39), que trata sobre as regras gerais voltadas ao servidor público. Em se tratando de tais agentes é possível presumir inicialmente a existência de relação de emprego, em face de autorização expressa constante de lei federal. A União, a quem compete legislar privativamente sobre Direito do Trabalho (CF, art. 22), ao editar a Lei 11.350/2006, determinou, no art. 8º da citada lei, verbis: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifou-se). Logo, para essas categorias profissionais, é possível presumir inicialmente o regime de emprego, cabendo ao ente público provar, no âmbito de sua circunscrição, que existe e vigora regime jurídico de natureza administrativa, disciplinado por lei local (autonomia normativa dos municípios - CF, art. 30, I e II), decorrendo daí a competência da Justiça Comum. Do contrário, inexistindo lei da edilidade enquadrando a categoria de agentes comunitários de saúde e/ou agente de combate a endemias no regime estatutário, resta competente a Justiça do Trabalho para processar, instruir e julgar o feito. Este é o entendimento desta Corte consubstanciado na Súmula 37: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo. (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). Todavia, no caso, inexiste comprovação de que se encontra estabelecida relação de natureza jurídico-administrativa entre o agente de combate a endemias e a Fazenda Pública Municipal, pois não há nos autos lei municipal específica englobando tal profissional em liame diverso do celetista. Destaca-se que a Lei Municipal n. 48/1997 referida pelo ente público como sendo o Estatuto dos Servidores Públicos locais, não abrange pelo regime nela definido os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, posto que a eles não faz qualquer alusão, até porque tais profissões nem sequer eram regulamentadas ao tempo da edição da citada lei municipal. A regulamentação das profissões de ACS e ACE só ocorreu com a edição da Emenda Constitucional - EC n. 51 e da Lei Federal n. 11.350, de 05 de outubro de 2006. Logo, não existindo lei local dispondo sobre o regime jurídico dos Agentes de Combate a Endemias, tem-se que os substituídos permanecem sob o regime celetista, à luz do disposto no art. 8º, da 11.350/2006, até a inclusão no regime municipal, restando inequívoca a competência desta Justiça do Trabalho para todo o período alegado na inicial. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso neste tópico, confirmando-se a sentença na parte em que indeferiu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.” (Grifo acrescentado)



    11. Da análise dos presentes autos, verifico que está comprovada a existência da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. A servidora, substituída pelo SINDEACS/PI, foi admitida no serviço público municipal em 1º.08.2011, mediante aprovação em concurso público, para trabalhar como agente de endemia (cf. termo de posse - doc. 3). Portanto, passou a exercer suas atividades na vigência da Lei municipal nº 49/1997, que institui o regime jurídico único aos funcionários públicos do Município de Jacobina do Piauí/PI, extensivo também aos funcionários de qualquer autarquia municipal e das fundações instituídas pelo município (art. 232 da citada lei).



    12.  A circunstância de a decisão reclamada ter assentado que a funcionária está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracteriza a competência da Justiça comum, diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho, em violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395.



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (autos nº 0000162-42.2020.5.22.0103 ). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator